Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO COERCITA À DELEGACIA E USO DE ALGEMAS SEM NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.

2. Pretensão inicial de indenização por danos morais em razão de abordagem policial que culminou na condução coercitiva do autor à delegacia de forma indevida, com utilização de algemas sem necessidade. Recurso interposto pelo réu contra a sentença de parcial procedência, que o condenou a indenizar o autor em R$ 6.000,00.

3. Conforme consta na narrativa da inicial, em confronto com os documentos produzidos pela Polícia Militar do DF e pela Polícia Civil do DF, IDs 20635465, 20635473 – págs. 5-7 e 20635475, o autor foi abordado por policiais militares, algemado e conduzido à delegacia, em razão de supostamente portar aparelho celular com restrição junto à ANATEL.

4. Ocorre que restou incontroverso nos autos que o policial militar que fez a abordagem digitou o número IMEI do celular erroneamente, visualizando outro celular no cadastro da ANATEL, deixando de adotar providências mínimas para confirmar a informação. Uma simples consulta subsequente, com atenção aos números digitados, evitaria todo o constrangimento imposto ao autor.

5. No caso em análise, verifica-se o duplo erro do Estado. Primeiro, na atuação da PMDF, que atuou de modo imprudente/negligente, ao digitar o número IMEI errado e deixar de confirmar os dados, e desproporcional, ao utilizar algemas sem a devida justificativa da necessidade. Segundo, na PCDF, que não confirmou a informação do IMEI junto à ANATEL, permitindo a continuidade da condução do autor e apreensão do celular sem amparo legal.

6. Nos termos da Súmula Vinculante no 11 do STF, “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. No caso em análise, a utilização de algemas no autor foi ilícita, pois não houve a justificativa do Estado para o seu uso.

7. A condução coercitiva à delegacia de polícia, sem justa causa, como suspeito de prática criminosa, e a utilização irregular de algemas, são fatos que afetam diretamente a dignidade da pessoa humana, causando danos à honra, ao nome e à imagem da pessoa, bem como vexame, humilhação e angústia que fogem do conceito de mero dissabor. O dano moral é evidente no caso em análise.

8. Verificados a conduta irregular dos agentes do Estado, o dano moral e o nexo entre ambos, o Distrito Federal responde objetivamente pela reparação de tais danos, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

9. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, é razoável e proporcional à finalidade de compensar o autor, punir o réu e dissuadir e/ou prevenir novas práticas do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor é compatível com o fixado em casos análogos, respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor nem ao empobrecimento do réu.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

11. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente nos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).